Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728923-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO AGRAVADO: EDINALDO TEIXEIRA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luiz Arnóbio de Benvides Covêllo pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão do feito em razão do falecimento do executado. Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, que o Juiz singular ao indeferir a citação do espólio, afrontou o art. 690, do CPC, atribuindo ao agravante “competência que lhe cabia”. Pugna, ao final, pela reforma de decisão resistida a fim de que seja determinada a citação do espólio na pessoa do herdeiro mais velho, Sr. Vinícius Yan Teixeira dos Santos. Não houve pedido liminar. Este Relator, por meio do despacho de ID no 64337122, facultou ao agravante justificar a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a de ID no 200145707, ocasião em que se quedou inerte. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Em que pese o esforço argumentativo do agravante no sentido de que o recurso foi interposto em face do pronunciamento judicial de ID no200633827, razão não lhe socorre. Isto porque, o referido ato judicial não possui qualquer conteúdo decisório. Confira-se: “Falecendo a parte devedora no curso do processo, incumbe à parte credora, "ex lege", promover sua substituição pelo respectivo espólio, representado por inventariante nomeado pelo Juízo competente ou constituído mediante instrumento público, ou por todos os sucessores da parte extinta, devendo o feito permanecer suspenso por prazo razoável para que ocorra a regularização do polo passivo. Assim, NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração da decisão de id. 200145707”. (ID no 200633827). Ademais, cumpre consignar que o pedido de reconsideração apresentado (ID no 199798717 do processo de referência) que deu origem ao ato judicial acima transcrito, não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para interposição do recurso. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal”. (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO GARANTIA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. VALOR SUFICIENTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de reconsideração, ainda que não seja uma espécie recursal, é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais utilizado na prática forense, desde que o requerimento seja formulado dentro do prazo recursal, pois, uma vez esgotado o prazo para interposição de um recurso, alcança-se a preclusão temporal para a parte e para o órgão julgador, passando a questão a ser amparada pela coisa julgada. Insta registrar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo. (...) 3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido”. (Acórdão 1363386, 07002061520218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelo credor/agravante, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator